Tribunal: TJBA
Processo: 8003696-40.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003696-40.2021.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, FABIO INTASQUI APELADO: JOSE CARLOS MENDONCA e outros Advogado(s):RODOLFO RIBEIRO SILVA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ESTIPULANTE. OCORRÊNCIA DE SINISTRO COM AMBOS OS SEGURADOS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. PRELIMINAR REJEITADA E RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por uma instituição financeira e uma seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de seguro. A decisão de primeiro grau declarou a quitação de um contrato de financiamento imobiliário e condenou as rés, solidariamente, à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da recusa em liquidar integralmente a dívida após a ocorrência de sinistros (morte e invalidez permanente) com ambos os segurados garantidores da renda. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a companhia de securitização, credora do financiamento e estipulante do seguro, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) saber se, ocorrido sinistro com ambos os segurados, a cobertura deve quitar a integralidade do saldo devedor ou ser limitada aos percentuais individuais de responsabilidade; e (iii) saber se a recusa indevida da cobertura integral configura dano moral. III. Razões de decidir 3. A instituição financeira que figura como credora do financiamento e estipulante do seguro prestamista é parte integrante da cadeia de consumo, beneficiando-se da operação. Portanto, possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, conforme os artigos 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. O contrato de seguro prestamista deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC. A finalidade do seguro é garantir a liquidação da dívida. Após o primeiro sinistro, o seguro continuou a viger para o segurado remanescente, tendo como objeto a garantia do saldo devedor restante. Com a ocorrência do segundo sinistro, a obrigação da seguradora era quitar 100% da dívida existente, sob pena de frustrar o objetivo principal do contrato. 5. A recusa na quitação integral da dívida e a consequente continuidade das cobranças, em um momento de extrema fragilidade do consumidor, pessoa idosa, interditada e portadora de Alzheimer, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral. A conduta das rés demonstrou descaso e impôs ao autor angústia e transtornos desnecessários, justificando a indenização, no valor fixado na origem. 6. A condenação solidária das rés ao pagamento dos ônus da sucumbência está de acordo com o art. 87, § 2º, do CPC, dada a responsabilidade solidária reconhecida no mérito. IV. Dispositivo e tese 7. Preliminar rejeitada e recursos de apelação não providos. Tese de julgamento: "1. A instituição financeira estipulante de seguro prestamista e credora do contrato principal de financiamento possui legitimidade passiva para a ação de cobrança, em razão da responsabilidade solidária na cadeia de consumo. 2. Em contrato de seguro prestamista com composição de renda, ocorrido sinistro com todos os segurados, a cobertura deve corresponder à integralidade do saldo devedor remanescente, em observância à interpretação mais favorável ao consumidor e à finalidade do contrato. 3. Configura dano moral a recusa indevida da seguradora em promover a quitação integral do financiamento, impondo a um consumidor hipervulnerável a continuidade das cobranças." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422; CPC, art. 85, § 11, e art. 87, § 2º; CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, 25, § 1º, e 47. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1011439-48.2019.8.26.0576, Rel. Marcos Gozzo, 23ª Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2020; TJ-PR, APL 0030016-20.2017.8.16.0001, Rel. Desembargador Sérgio Roberto Nóbrega Rolanski, 9ª Câmara Cível, j. 16.12.2019. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8003696-40.2021.8.05.0103, em que são apelantes BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO e outros e apelados JOSE CARLOS MENDONCA e outros. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR e NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, pelas razões adiante expendidas.